Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-88.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004558-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 028.371.383-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA - CPF: 015.550.661-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SERGIO SOUZA - CPF: 005.145.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA O ART. 33, § 3º, DA LEI N.º
11.343/06
[USO COMPARTILHADO]
– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
– SETENÇA ESCORREITA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É
inviável cogitar a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 33, § 3.º, da Lei n.º 11.343/2006 [uso compartilhado], na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE VITOR FERREIRA DE SOUSA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR FERREIRA DE SOUSA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1004558-88.2021.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 141853244, o apelante requer a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a conduta
prevista no
art. 33, § 3.º,

da Lei nº. 11.343/06

[uso compartilhado],

com arrimo na tese de ausência de provas da destinação mercantil do narcótico apreendido, além de se tratar de mero usuário de tóxicos, que estava reunido com demais dependentes químicos com o único objetivo de compartilharem entorpecentes.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 141853250, o Ministério Público rechaça o argumento aventado pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 145146694 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
VITOR FERREIRA DE SOUSA.

I –
DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA:

Verte dos autos que o ora apelante restou condenado como incurso no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 porque, de acordo com a denúncia julgada procedente, no dia
18/10/2020
, por volta das 01h38min, no Morro da Luz, nesta capital,
trazia consigo

e
tinha em depósito
, para finalidade diversa do consumo pessoal,
05 (cinco) porções de cocaína
, com massa total de
23,88g

(vinte e três gramas e oitenta e oito centigramas) e
01 (uma) porção de maconha
equivalente a
3,29g
(três gramas e vinte e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta na incoativa ministerial, uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela região central de Cuiabá, no local conhecido como “Morro da Luz”, avistou alguns suspeitos em um ponto de ônibus, os quais demonstraram nervosismo aparente, motivo pelo qual decidiram averiguar a situação e abordá-los. Durante a busca pessoal, foram encontrados na posse do ora apelante o aludido material ilícito, além da quantia de R$384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), em diversas moedas e cédulas, e um aparelho celular, sendo que, ao ser indagado pelos agentes públicos, admitiu que estava comercializando drogas na região e que adquiriu aquele entorpecente no bairro Pedregal, sem dar mais explicações. [Denúncia, ID 141853186, págs. 1-4).

Circunstanciados os fatos que deram ensejo à ação penal, passa-se à análise da tese suscitada pelo apelante.

Nos termos relatados, o recorrente almeja a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 33, § 3.º, da Lei nº. 11.343/06, forte na alegação de que se trata de mero usuário de entorpecentes e estava fazendo uso na companhia de outros dependentes químicos.

Contudo, analisando o conjunto probatório, verifico que a tese defensiva
não merece prosperar.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e de uso de entorpecentes ou uso compartilhado, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso em tela, o apelante
VITOR FERREIRA DE SOUSA,
ao ser interrogado em juízo, afirmou que estava fazendo uso compartilhado de entorpecente quando foi surpreendido pela abordagem policial. Nessa toada,
admitiu a propriedade
das
05 (cinco) porções de cocaína, 01 (uma) porção de maconha
e da
quantia de R$ 384,00
(trezentos e oitenta e quatro reais) em espécie, porém, afiançou em sua defesa que a droga se destinava exclusivamente para consumo pessoal e que estava consumindo drogas com os demais usuários, bem como o dinheiro apreendido era oriundo do auxílio emergencial e de mendigância. [Mídia, ID 141853218].

Não obstante tais declarações, verifica-se que, em sentido diverso, os policiais militares
Márcio Sérgio Souza

e

Leodson Luiz Mendes
foram uníssonos em confirmar a procedência dos fatos tais como descritos na denúncia. As testemunhas compromissadas declararam que estavam em patrulhamento na região do Morro da Luz, em Cuiabá-MT, quando avistaram uma movimentação de indivíduos em um ponto de ônibus. Diante disso, se aproximaram e conseguiram abordar o apelante, sendo apreendido em sua posse porções de cocaína e maconha, além da quantia de R$384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais).

O
PM Márcio
, acrescentou que já conhecia o recorrente de outra abordagem, inclusive
Vitor
havia sido preso duas semanas antes do fato ora apurado. Asseverou que no momento da abordagem havia alguns usuários perto do acusado, que se dispersaram com a aproximação da guarnição, ressaltando que aquela localidade é conhecida por intensa movimentação de usuários e comércio de entorpecentes. [Mídias, ID 141853219 e ID 141853220].

De acordo com o
Laudo Pericial
nº. 3.14.2020.70401-01 de ID

141853155- Pág. 15 e ss, as substâncias apreendidas consistiam em
05 (cinco) porções
de “
material sólido, de tonalidade amarelada na forma de pedras e grânulos, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cores pretas, fechadas por nó de linhas têxteis, formando embalagens do tipo “trouxa”
, que totalizavam
23,88 g
(vinte e três gramas e oitenta e oito centigramas) e apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
; além

de
01 (uma) porção
de “
material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes
” equivalente a
3,29g
(três gramas e vinte e nove centigramas) que apresentou resultado positivo para
MACONHA
.

Neste contexto, embora a quantidade de entorpecentes apreendida não seja exorbitante, e em que pese a ação policial tenha ocorrido casuisticamente, sem que houvessem informações ou denúncias prévias a respeito da prática do narcotráfico pelo apelante, certo é que as
circunstâncias
em que o apelante foi flagrado
evidenciam concretamente a destinação mercantil
das substâncias proscritas apreendidas e
impede
a desclassificação
da conduta para o tipo do artigo 33, § 3.º, Lei de Drogas

Como é sabido, o delito do §3º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 exige, para sua configuração, a presença de 04 (quatro) elementos cumulativos:
“a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga); d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”.

E,
in casu
, o apelante foi detido em local conhecido pela intensa movimentação de usuários de drogas, em posse de
06 (seis) porções fracionadas e embaladas,
cinco delas de cocaína e uma de maconha, prontas para a comercialização, e do montante de
R$ 384,00
(trezentos e oitenta e quatro reais) em
cédulas de pequeno valor e moedas
, cuja
origem lícita não conseguiu comprovar.

Ademais, apesar de ter negado veementemente a prática do comércio malsão, o acusado não apresentou qualquer elemento capaz de colocar em dúvida a palavra dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de embasamento nas provas dos autos.

Sendo assim, a isolada negativa de autoria não merece prevalecer sobre a palavra firme e coerente dos policiais militares, mesmo porque tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou por meio do
Enunciado Orientativo nº 8

que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, é pertinente ressaltar que nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 3
da TCCR do TJMT,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,

até porque, comumente deparamo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

No cenário posto, a análise concatenada das provas produzidas em juízo autoriza concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as substâncias proscritas apreendidas
para fins de

difusão ilícita
.

Portanto, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
não havendo falar em desclassificação da conduta para uso compartilhado
.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VITOR FERREIRA DE SOUSA,
mantendo intacta a r. sentença prolatada pelo Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1004558-88.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023